Tribunal: TJDFT
Processo: 0739134-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL À GENITORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que a avó paterna não possui mais condições de saúde de exercer a guarda das menores, bem assim que o genitor não se opõe à modificação da guarda e que as infantes já moram com a genitora, escorreita a sentença que julgou procedente o pedido de modificação de guarda em favor da genitora.
2. Apelação conhecida e não provida.